Tribunal: TJSP
Processo: 1503486-16.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) A aposição de fita adesiva sobre os caracteres de placa automotiva configura fato típico (art. 311, do Código Penal), por se tratar de inequívoco sinal de

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) A aposição de fita adesiva sobre os caracteres de placa automotiva configura fato típico (art. 311, do Código Penal), por se tratar de inequívoco sinal de identificação do veículo. Precedentes do STJ.
3-) No caso em apreço, a alteração está, em princípio, demonstrada pelo laudo pericial e confissão extrajudicial do recorrido. Há lastro probatório mínimo quanto à materialidade e existem indícios suficientes de autoria, a autorizar o recebimento da denúncia.
4-) A denúncia preenche os requisitos legais e deve ser recebida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1503486-16.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUIS OTAVIO
PAIVA FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento
ao recurso para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público e determinar
o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de dar prosseguimento regular ao
feito, vencido o 3o juiz que negava provimento, nos termos de sua declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3984
Recurso Em Sentido Estrito no 1503486-16.2020.8.26.0228
Comarca: 7a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Paulo Eduardo Balbone Costa
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Luis Otavio Paiva Ferreira
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Rejeição da denúncia por falta de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de
Processo Penal). Inconformismo do Ministério Público. Provimento.
2-) A aposição de fita adesiva sobre os caracteres de placa automotiva
configura fato típico (art. 311, do Código Penal), por se tratar de inequívoco sinal de
identificação do veículo. Precedentes do STJ.
3-) No caso em apreço, a alteração está, em princípio, demonstrada pelo
laudo pericial e confissão extrajudicial do recorrido. Há lastro probatório mínimo quanto
à materialidade e existem indícios suficientes de autoria, a autorizar o recebimento da
denúncia.
4-) A denúncia preenche os requisitos legais e deve ser recebida.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra decisão que, com fundamento no art. 395, inc. III, do
Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia ofertada contra Luis Otavio Paiva
Ferreira pela suposta prática do crime previsto no art. 311, "caput", do Código Penal.
Sustenta a Justiça Pública que, na tarde do dia 13.2.2020, nas dependências
de sua própria residência, localizada na Rua Aimbere n° 1465, apto. 8, Perdizes, nesta
capital, o recorrido teria adulterado sinal identificador do seu veículo automotor, um
Renault Duster, placas FSF-7217. Visando evitar eventual multa administrativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude do descumprimento do rodízio veicular municipal, teria acrescentado fita
isolante nas letras "F" das placas, tornando-as "A ́s", apresentando-se visivelmente
como ASA-7217. A adulteração foi constatada por policiais militares durante
abordagem e o veículo foi apreendido e submetido à perícia.
Ao receber os autos, o douto Magistrado rejeitou de plano a denúncia, por
entender que inexiste justa causa à persecução penal, com fundamento no artigo 395,
inc. III, do CPP, destacando a ausência de tipicidade da conduta apurada, por não haver
ofensa ao bem jurídico tutelado, bem como por se tratar de falsificação grosseira,
inócua para ludibriar a fé pública (fls. 107/109).
Inconformado, recorre o ilustre Representante do "Parquet", sustentando,
em suas razões, que a denúncia deve ser recebida, pois inaplicável à hipótese o princípio
da insignificância. Há indícios de autoria e materialidade e a conduta é típica,
amoldando-se ao disposto no art. 311, caput, do Código Penal (fls. 111/116).
Contrarrazões a fls. 121/129, com requerimento de manutenção da decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 120).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 139/141).
II Relatório
O recurso deve ser provido, respeitado o entendimento do ilustre
Magistrado.
A conduta é típica, não havendo se falar em aplicação do princípio da
insignificância ou de pronta aplicação da exclusão da tipicidade da conduta em
virtude de alteração grosseira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso presente, observa-se que o recorrido teria, em tese, alterado as
placas de seu veículo automotor, utilizando, para tanto, fita isolante, de forma que uma
das letras fosse confundida com outra, visando driblar a fiscalização de trânsito. Tal
alteração está, em princípio, demonstrada pelo laudo pericial de fls. 60/64 e pela
confissão extrajudicial, a fls. 15.
E a conduta de mudar as placas, trocar a letra ou numeração por fita
adesiva, usar tinta ou esmalte, é tida como típica, pelo Excelso Superior Tribunal
de Justiça:
"2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a
tipicidade da conduta prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas
as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. 3. A
jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a
placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311
do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma
finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo
automotor (AgRg no AREsp n. 860.012/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). [...] Hipótese em que o acórdão
recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o delito
descrito no art. 311 do CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do
veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente - se era ou não para
cometer outros delitos - e a ausência de utilização do veículo. Precedentes. (HC n.
388.126/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017)"
(AgRg no REsp 1834864/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior –
J. 19.11.2019 – DJe 26.11.2019).
"A legislação de trânsito (art. 115 do CTB, complementado pela
Resolução n. 45 do CONTRAN) prevê que o veículo será identificado externamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de placas dianteira e traseira, obedecidas as especificações e modelos
estabelecidos pelo Contran. 2. As placas constituem sinal identificador de qualquer
veículo e a conduta realizada pelo agravante, que, com o uso de fita isolante,
modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código
Penal. 3. Conforme mencionado pelo Tribunal de origem, as fotografias constantes do
processo são claras e comprovam a contrafação. 4. O tipo constante do art. 311 do
Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos
automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a
conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também,
desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o
que ocorreu" (AgRg no HC 496325/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro – J. 13.8.2019 – DJe 23.8.2019).
"2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que é típica
a conduta de instalar e alterar número de placa de veículo automotor com tinta preta,
conforme ocorreu na espécie dos autos. E isto porque a objetividade jurídica tutelada
pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade
dos sinais identificadores de automóveis" (AgRg no AREsp 766475/PR – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 16.5.2017 – DJe 19.5.2017).
Com efeito, a aposição de fita adesiva em placa de veículo automotor, além
de caracterizar infração administrativa (art. 230, inc. I, do Código de Trânsito
Brasileiro), também configura o delito previsto no art. 311, "caput", do Código Penal,
sendo irrelevante o fato de a alteração não ser permanente, notadamente porque, ainda
que provisória, é suficiente para violar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em
análise, isto é, a fé pública, pois tem como objetivo proteger a autenticidade desses
sinais.
No mais, impende ressaltar que a inicial acusatória observou os requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal, expôs a conduta delituosa, com todas as suas
circunstâncias e contém a tipificação do crime imputado ao recorrido. Ademais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto, há lastro probatório mínimo quanto à materialidade e existem indícios suficientes
de autoria, a autorizar o recebimento da denúncia.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para receber a
denúncia oferecida pelo Ministério Público e determinar o retorno dos autos à Primeira
Instância, a fim de dar prosseguimento regular ao feito.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ousei divergir da d. maioria, pois
entendo que, no caso, não procede o inconformismo do Ministério Público,
na medida em que a conduta do réu se mostra atípica.
De fato, o art. 311 do Código Penal, tipifica como crime
a adulteração ou remarcação de qualquer sinal identificador do veículo (no
qual se incluem as placas), mas neste ponto, a intenção do legislador foi
punir a conduta daquele que modifica de maneira definitiva e permanente
as características identificadoras do carro.
Não pratica, então, o mencionado delito, aquele que
efetua simples modificação na placa com fita adesiva, pois não se trata de
alteração permanente, mas de fácil correção e percepção pela simples
consulta nos órgãos competentes de trânsito, a ponto de descaracterizar o
crime em questão.
Confira-se, a propósito o que decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos análogos:
“APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor. Artigo 311, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Hipótese de atipicidade da conduta.
Utilização de fita adesiva com o único intuito de burlar o rodízio de
circulação instituído pelo poder público municipal. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta à fé pública. Emprego, ademais, de expediente precário e
transitório, inapto a caracterizar uma alteração concreta, definitiva.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Absolvição que se impõe.
Artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
0024429-22.2016.8.26.0050, 16a Câmara de Direito Criminal, Des.
Camargo Aranha Filho, d.j. 13/06/2018);
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. Conduta de colocar fita adesiva de cor preta
na placa do veículo, para que a letra 'J' virasse 'U'. Atipicidade. Mera
infração administrativa. Inexistência de prejuízo para a identificação do
veículo, pois o chassi permaneceu inalterado. Precedentes dessa Câmara.
Absolvição decretada. Apelo provido para esse fim” (Apelação no
0000217-48.2014.8.26.0068, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator
Desembargador Otávio de Almeida Toledo, d.j. 17/11/2015).
E ainda: “O artigo 311, do Código Penal, que trata do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dispõe
que configuram condutas típicas “adulterar ou remarcar número de
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento”. Adulterar significa modificar, em caráter
permanente, inscrição já existente, e remarcar tem o sentido de inserir
nova seqüência sobre inscrição anterior, com compleição igualmente
definitiva. No caso, segundo o apurado (fls. 23/26), a adulteração do
'terceiro dígito da placa traseira onde houve raspagem intencional na
porção inferior tendencionando-se passar a letra “Q” para a letra “O”,
não é de caráter permanente. Vê-se, portanto, que a agente não praticou
nenhuma das condutas previstas no tipo penal, pois, não adulterou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter permanente, o número das placas do automóvel, considerando
que a raspagem de parte da letra “Q” da placa traseira é facilmente
reparável. Tem-se que o presente caso se assemelha àquele em que se
apõe fita adesiva na placa do veículo automotor a fim de evitar a
imposição de multas. Nesse sentido, em caso semelhante: Crime contra a
fé pública Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
Colocação de fita adesiva de cor preta no último algarismo da placa de
veículo, com o único intuito de burlar o rodízio de circulação de
automóveis instituído pelo Poder Público Fato atípico que autoriza o
trancamento da ação penal por falta de justa causa Inexistência de
afronta à fé pública, especialmente em relação à propriedade e ao
licenciamento ou registro de veículos automotores Interpretação do art.
311 do CP (TJSP) RT 761/602. Sabendo-se que o bem jurídico tutelado
pelo legislador é a fé pública, com atenção à propriedade, tem-se que, a
conduta descrita na exordial acusatória revela-se atípica. Adulterar ou
remarcar sinal identificador está muito além da conduta de raspar parte
da letra “Q” da placa traseira do automóvel para fins de burlar qualquer
sanção administrativa.” (Apelação no 0005138-49.2004.8.26.0505, 5a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Ribas, d.j. 15/09/2011).
Portanto, como a modificação de um numeral da placa
original – que, repita-se, não foi trocada ou falsificada – é perceptível e
facilmente detectável pelos agentes públicos, tem-se por atípica a conduta
imputada, de sorte que a absolvição é medida que se impõe.
Por essas razões, meu voto NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO.
Custas na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
2o JUIZ (Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON TETSUZO NAMBA
13808A25
7
10
Declarações
de Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE
ALMEIDA
13F6561D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503486-16.2020.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.